Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-94.2022.8.11.0100
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-94.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (APELANTE), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Direito Processual Civil
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO COM VENCIMENTO APÓS O PRAZO JUDICIAL. PAGAMENTO TEMPESTIVO. BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão de não conhecimento de Apelação por deserção.

II. A questão reside em determinar se houve deserção do recurso de apelação em razão do pagamento da primeira parcela do preparo ter ocorrido após o prazo de 15 dias determinado judicialmente, mas dentro do prazo constante na guia de recolhimento emitida pela instituição financeira.

III. O pagamento tempestivo da guia de recolhimento, ainda que após o prazo judicial, afasta a deserção quando o vencimento da guia for posterior ao referido prazo.

IV. Recurso provido para sanar o vício apontado, afastar a deserção e determinar o processamento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"O pagamento tempestivo da guia de recolhimento, ainda que após o prazo judicial, afasta a deserção quando o vencimento da guia for posterior ao referido prazo."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Paulo Alfredo Weber
, de acórdão proferido no Agravo Interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - PARCELAMENTO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TEMPO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição porquanto fora deferido o parcelamento e houve a quitação integral antes do julgamento do Agravo Interno.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id. 210657678). Alega não haver qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e que se trata de recurso protelatório. Realça que o embargante deixou de comprovar o pagamento da guia da primeira parcela e que também não foi observado o prazo de 15 dias. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC.

Acórdão proferido em sessão de julgamento de 31/05/2024 e anulado por força do acórdão (id. 235951696), em razão de o julgamento ter ocorrido em período em que os prazos se encontravam suspensos para advogado com inscrição na OAB/RS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão.

A hipótese é de recurso de apelação não conhecido em razão da deserção, isto porque, deferido o pedido de parcelamento do preparo recursal, consignou-se o prazo de 15 dias para a comprovação do pagamento da primeira parcela, cujo termo final se deu em 06/09/2023.

Oposto Agravo Interno, o apelante, então agravante, postulou pela reconsideração, sob o argumento de que a guia de pagamento da primeira parcela fora emitida com vencimento em 30/09/2023, cujo pagamento se deu em 29/09/2023. O recurso foi desprovido.

Com razão o embargante.

Realmente, embora fixado o prazo de 15 dias para a comprovação nos autos quanto ao pagamento da primeira parcela, certo é que a guia emitida constou o prazo de pagamento até 30/09/2023, o que gerou a expectativa do direito do pagamento até aquela data.

Assim, o pagamento da guia pelo apelante no dia 29/09/2023, de fato, não se pode imputar ao apelante, ora embargante, a deserção, em razão da falta de pagamento no prazo fixado na decisão id. 178599669.

É o caso, portanto, de reconhecer que o pagamento da primeira parcela do preparo recursal foi recolhido no prazo indicado na guia de recolhimento emitida pela Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal, de maneira que o acórdão embargado deve ser reformado para afastar a deserção, com o consequente processamento do recurso de apelação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, afastar a deserção e determinar o processamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024